Tribunal: TCU
Processo: 012.194/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petições visando reconhecer a prescrição em processo de tomada de contas especial instaurado para apurar prejuízos ocorridos no contrato cujo objeto era a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Sul da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC), no qual houve condenação em débito dos responsáveis e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam petições interpostas pela CNO S/A e pelos Srs. Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo, que solicitaram o reconhecimento da prescrição punitiva e indenizatória do TCU nesses autos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 2o, 4o, IV, 5o, 6o, caput , 7o, VI, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 e no parágrafo único do art. 48 da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da petição interposta pela CNO S/A e, no mérito, acolhê-la para reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e indenizatória do TCU em relação a esta empresa quanto ao TC Processo 022.712/2010-0 ; 9.2. conhecer da petição interposta por Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo e, no mérito, acolhê-las parcialmente para reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e indenizatória do TCU em relação a esses responsáveis quanto aos fatos apurados nestes autos; 9.3. encaminhar cópia desta decisão aos peticionários elencados nos itens 9.1 e 9.2 supra, bem como à Petróleo Brasileiro S.A e à Advocacia Geral da União; 9.4. enviar cópia desta decisão à Corregedoria do Tribunal de Contas da União, para ciência; 9.5. arquivar os autos.